Tribunal: TJDFT
Processo: 0726871-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade das compras impugnadas e a consequente inexistência dos débitos delas decorrentes, no valor de R$ 16.674,30, e o condenou a pagar, a título de repetição de indébito, o valor de R$ R$ 15.172,69, correspondente ao quantum resgatado das aplicações financeiras do autor para quitação do débito. Nas razões recursais pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Requer a exclusão da responsabilidade da instituição bancária sob o argumento de que a parte autora agiu com negligência na posse e guarda do cartão e senha uma vez que as transações teriam sido realizadas com validação de token, o que afastaria o dever em restituir qualquer valor à título de danos materiais. No mérito, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo negado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O autor relatou terem sido realizados 13 lançamentos em sua fatura de cartão de crédito, os quais alega desconhecer, totalizando R$ 16.674,30. Destaca que, por não ter efetuado o pagamento das compras fraudulentas, o banco demandado resgatou o valor correspondente de suas aplicações para a quitação do débito, sem qualquer aviso prévio.
6. De acordo com a Súmula 479/STJ, as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos cometidos por terceiros no contexto de operações bancárias.
7. Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
8. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Embora tenha afirmado a regularidade das compras impugnadas, não apresentou evidências suficientemente consistentes para sustentar sua argumentação, encargo que lhe cabia em virtude da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
9. Há situações em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. A realização de 13 transações, sendo 6 delas em 17/11/2023, outras 6 no dia seguinte e a última em 19/11/2023, todas no mesmo estabelecimento (plataforma do Facebook), deveriam ter sido suficientes para que o recorrente agisse para evitar o dano causado, o que evidencia falha na prestação do serviço, passível de restituição ante a responsabilidade objetiva.
10. A despeito de as instituições financeiras serem dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, tem se revelado comum a utilização do cartão bancário à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão. Desse modo, não se pode afirmar que a realização de transações financeiras com cartão bancário, incluindo-se senhas, códigos e chips, gere presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas.
11. Ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas e discrepantes do perfil do autor.
12. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o recorrente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, cabível o ressarcimento tal como imposto pela sentença.
13. Os pedidos formulados subsidiariamente em nada se relacionam com a sentença e não serão apreciados.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.